Tribunal: TJDFT
Processo: 0006617-73.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A contradição passível de ser arguida nos aclaratórios é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, contradição interna, não podendo ser acolhida quando a alegação tem por objetivo o reexame do apelo.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.